Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-35.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO CORROBORADO PELA PROVA ORAL E PELA CONFISSÃO DO RÉU. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CERTIDÃO CARTORÁRIA. DESNECESSIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de furto, a fraude visa a reduzir a vigilância da vítima que, ludibriada pelo ardil, não percebe que a coisa está sendo subtraída. Sendo assim, para a configuração da qualificadora relativa à fraude no crime de furto, basta que a astúcia do agente distraia a atenção da vítima para facilitar a ação criminosa, como ocorreu na espécie.
2. O acusado, com o fim de realizar a subtração, trocou clandestinamente o seu aparelho celular, o qual estava danificado, com o aparelho celular da vítima; o meio ardil e astuto, se não impossibilitou, ao menos, diminuiu a esfera de vigilância da vítima, o que impõe a incidência da qualificadora ao caso.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é no sentido de considerar desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou da reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de tribunal como evidência nesse sentido.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Sendo o réu reincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime fechado é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena, ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos. Outrossim, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.